Tribunal: TJSP
Processo: 1004956-83.2018.8.26.0625
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Embargos de declaração. Contradição sanada. Restituição das parcelas de taxa "SATI" pagas em 10/02/2015 e 10/03/2015 que, na verdade, foi atingida pela prescrição. Condenação da ré à restituição apenas das 08 (oito) parcelas de R$70,00 (setenta reais), que juntas perfazem R$560,00 (quinhentos e sessenta reais). Embargos de declaração acolhidos, com parcial efeito modificativo.